Tribunal: STF
Processo: Rcl 42502
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Supervia – Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 nos autos do Processo 0100419-97.2018.5.01.0081.
    A reclamante sustenta, em suma, que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Requer a suspensão liminar do feito na origem e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para 
    “[...] garantir a autoridade das decisões desse E. STF, notadamente em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema n. 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, cassando-se, assim, os v. acórdãos proferidos pela 4ª Turma do Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ)” (pág. 17 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 18). 
    Após diversas tentativas, a citação da parte beneficiária do ato não se realizou (documento eletrônico 27 e pág. 61 do documento eletrônico 29).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Bem examinados os autos, verifico que houve o descumprimento de decisão desta Corte que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a controvérsia com repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:
    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.
    No caso que ora se analisa, a controvérsia é sobre a validade do fracionamento do intervalo intrajornada do trabalho mediante negociação coletiva. A propósito, colaciono a ementa do acórdão que julgou o recurso ordinário na Corte de origem:
    “RECURSO ORDINÁRIO. INTERVALO INTRAJORNADA DOS MAQUINISTAS. FRACIONAMENTO. PREVISÃO EM INSTRUMENTO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAS. É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que autoriza a concessão fracionada do intervalo intrajornada aos maquinistas, na esteira do que estabelecem as Súmulas 437 e 446 do TST. Apelo patronal desprovido” (pág. 30 do documento eletrônico 6 – grifei).
    Assim, entendo que a demanda originária encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Nesse sentido, menciono julgados proferidos por Ministros deste Tribunal em casos semelhantes: Rcl 43.282/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 44.208/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 43.014/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0100419-97.2018.5.01.0081 na origem, até o julgamento de mérito por esta Corte do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator